Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523 DO CPC. REGULARIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE.

2. A falta de recolhimento das custas do cumprimento de sentença resulta apenas o arquivamento do pedido, não fulmina o direito reconhecido na sentença, como querem os agravantes.

3. Em regra, o cumprimento de sentença se dá dentro dos próprios autos onde reconhecida a obrigação exequenda. Assim, mesmo que os autos tenham sido arquivados por inércia do exequente, antes ou depois de instaurada a fase de cumprimento de sentença, a parte pode requerer o desarquivamento a qualquer tempo, enquanto não consumada a prescrição da pretensão exequenda, para exigir o direito reconhecido no título judicial.

4. Mesmo que houvesse cumprimento de sentença em curso e tivesse sido extinto sem resolução do mérito, a princípio, nada obstava novo pedido nos mesmos autos. Inteligência do art. 486, § 1o, do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.